Tribunal: TJDFT
Processo: 0711986-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO APONTADA. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
1. A teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para integrar decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A omissão consiste no silêncio do julgador sobre argumentos deduzidos pelas partes que sejam capazes de infirmar os fundamentos lançados no decisum e não sobre quaisquer argumentos invocados pelas partes, ainda que em patente dissonância com as questões submetidas à análise.
3. Ausentes os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão embargado, devem ser rejeitados os embargos de declaração.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.